Tribunal: TJES
Processo: 5000623-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: ED MARTINS ANDRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (
tempus regit actum
e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)

2.
Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos.

3.
A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição
de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado
.

3.
Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente.

4.
I
nexiste qualquer fundamento para
aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
ED MARTINS ANDRÉ
, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 7098732) sustenta o agravante, em suma, que a decisão agravada, ao não reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos, viola a sistemática processual da lei de execução fiscal e do entendimento firmado no REsp nº 1.349.553/RS aplicáveis às execuções em geral.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada “para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo os autos com resolução de mérito”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao que se depreende, cuida-se a demanda de origem de execução e título extrajudicial (nota promissória) ajuizada por ED MARTINS ANDRÉ em face de GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.

Em análise sumária dos autos própria do recurso de agravo de instrumento vê-se que, em que pese a irresignação recursal, a mesma não merece prosperar.

Sustenta a devedora, ora agravante, que deve ser extinto o feito em razão da prescrição intercorrente, com base na Lei nº 14.195/2021, sob o fundamento de que deve ser considerado como marco para fins de início da contagem da prescrição intercorrente a data em que o credor recusou o bem oferecido em pagamento pela demandada, qual seja, 11/09/2017, acarretando suspensão do prazo em 01 (um) ano (art. 921, §§ 1º e 4º CPC) e, decorrido o lapso temporal de três anos (prazo prescricional - art. 206, § 3º, inc. VIII do CCB/2002 c/c art. 70 da LUG - Decreto nº 57.663/1966) em 11/09/2020, data em que o crédito estaria abrangido pela prescrição.

Corretamente dispôs o Julgador recorrido que a Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (
tempus regit actum
e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB). No exato sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. A contagem do prazo prescricional inicia, automaticamente, depois de 1 (um) ano de suspensão. Ausente a indicação de bens passíveis de penhora no curso do prazo prescricional, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente. V.V
A Lei nº 14.195 de 2021, que deu nova redação ao art. 921 do CPC, não retroage para atingir os atos antes de sua vigência
. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Considerando que a parte exequente manifestou-se nos autos antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos, não se há de falar em prescrição intercorrente. (TJ-MG - AI: 16802570620238130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023)

Assim, às situações ocorridas antes da entrada em vigor da lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens.

Nesse cenário, por ora, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se observa nos autos desde o ajuizamento da execução qualquer inércia da parte agravada na perseguição do devedor ou de bens penhoráveis até a entrada em vigor da Lei 14.195/2021. No exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0034801-23.2020.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 16.09.2020)

A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado.

Contudo, considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente.

Por fim, imperioso consignar ainda que inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil.

Logo, considerando que não houve, antes da Lei nº 14.195/2021 inércia do exequente e nem o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente depois do advento da mesma lei, a r. decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.